Tribunal: TJES
Processo: 5000675-64.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação ordinária que julgou procedente o pedido de internação compulsória de dependente químico, condenando-o ao custeio da medida e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O ente estadual alega que não houve resistência à pretensão autoral e, com fundamento no princípio da causalidade, requer o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda de internação compulsória, mesmo diante da alegada ausência de resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência firmada no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral do STF estabelece que os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao julgador direcionar o cumprimento das obrigações conforme as normas de organização do SUS.

4)
De acordo com a Portaria SESA nº 90-R/2014, a internação compulsória de dependente químico, por se tratar de procedimento de alta complexidade, é de responsabilidade do Estado, legitimando sua presença no polo passivo da ação.

5)
Embora o Estado tenha afirmado não se opor ao mérito da pretensão autoral, apresentou defesa com diversas preliminares – como incompetência absoluta, necessidade de chamamento do Município ao processo e ausência de interesse processual –, configurando resistência à forma como a demanda fora proposta e processada.

6)
A apresentação de defesas tendentes à extinção do feito ou à alteração de sua tramitação revela comportamento processual que contribui para a instauração ou complexificação da lide, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e, consequentemente, a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A resistência processual manifestada por meio da arguição de preliminares e defesas que tendem à extinção do feito ou modificação de sua tramitação atrai a aplicação do princípio da causalidade, legitimando a condenação em honorários sucumbenciais.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde permite a inclusão de qualquer deles no polo passivo, sendo legítima a condenação daquele que, ainda que parcialmente, se oponha ao trâmite da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2017 (Tema 793 da Repercussão Geral); STF, EDcl no RE nº 855.178, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 10.05.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-64.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRA ALVES CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação ordinária que julgou procedente o pedido de internação compulsória de dependente químico, condenando-o ao custeio da medida e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O ente estadual alega que não houve resistência à pretensão autoral e, com fundamento no princípio da causalidade, requer o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda de internação compulsória, mesmo diante da alegada ausência de resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência firmada no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral do STF estabelece que os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao julgador direcionar o cumprimento das obrigações conforme as normas de organização do SUS.

4)
De acordo com a Portaria SESA nº 90-R/2014, a internação compulsória de dependente químico, por se tratar de procedimento de alta complexidade, é de responsabilidade do Estado, legitimando sua presença no polo passivo da ação.

5)
Embora o Estado tenha afirmado não se opor ao mérito da pretensão autoral, apresentou defesa com diversas preliminares – como incompetência absoluta, necessidade de chamamento do Município ao processo e ausência de interesse processual –, configurando resistência à forma como a demanda fora proposta e processada.

6)
A apresentação de defesas tendentes à extinção do feito ou à alteração de sua tramitação revela comportamento processual que contribui para a instauração ou complexificação da lide, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e, consequentemente, a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A resistência processual manifestada por meio da arguição de preliminares e defesas que tendem à extinção do feito ou modificação de sua tramitação atrai a aplicação do princípio da causalidade, legitimando a condenação em honorários sucumbenciais.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde permite a inclusão de qualquer deles no polo passivo, sendo legítima a condenação daquele que se oponha, ainda que parcialmente, ao trâmite da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2017 (Tema 793 da Repercussão Geral); STF, EDcl no RE nº 855.178, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 10.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários fixados em demanda de internação compulsória.

No julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixara a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Em sede de embargos de declaração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Com efeito, extrai-se que o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

Na hipótese, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
compete ao
Estado
disponibilizar
internação
compulsória
para tratamento de dependente químico,
considerando a alta
complexidade do procedimento
.

Ocorre que o ente estadual ofereceu contestação, a qual revela que, conquanto o Estado tenha afirmado "não se opor ao mérito do pleito autoral", tal declaração é contraditória com a série de argumentos e pedidos formulados na peça de defesa.

Isso porque, a peça de defesa suscitou preliminar de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, pugnando pela remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou para que o feito tramitasse sob este rito, "
pena de nulidade dos atos praticados
".

Ademais, suscitou a necessidade de chamamento ao processo do Município de Alfredo Chaves, sob o fundamento de que a internação psiquiátrica é serviço de média complexidade de responsabilidade administrativa também municipal, e que o STF no Tema 793 teria reconhecido a obrigatoriedade de correção do polo passivo, alegando, por fim, a "
ausência de interesse processual
" da autora por falta de comprovação de negativa administrativa prévia, requerendo a "
extinção do feito sem resolução do mérito
".

Ao arguir preliminares tendentes, em última análise, à extinção do processo sem resolução de mérito ou a modificação da competência e do polo passivo, o Estado do Espírito Santo manifesta, indubitavelmente, resistência à forma como a demanda fora proposta e processada, de modo a, inevitavelmente, obstar ou retardar a satisfação da pretensão autoral.

Nesse cenário, imperiosa a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.